Tribunal: TJDFT
Processo: 0701185-11.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0701185-11.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: HELVIO SANTOS POMPILIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O autor interpôs recurso inominado (ID 21241319) acompanhado de guias sobrepostas por comprovantes, provavelmente referentes ao recolhimento do preparo e das custas processuais. Assim, intime-se a parte recorrente para acostar aos autos as guias e os respectivos comprovantes de pagamento do preparo e das custas, os quais devem ser apresentados de forma a possibilitar a conferência dos dados de ambas as guias, inclusive dos códigos de barras, em 48 horas, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998). Brasília/DF, 10 de novembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito